Tribunal: TJSP
Processo: 1003304-13.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003304-13.2020.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante PAULO JOSÉ
GONÇALVES, é apelado ANAPPS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNDIA SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003304-13.2020.8.26.0576
Apelante: Paulo José Gonçalves
Apelado: Anapps – Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdêndia Social
(Voto no 26.858)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DO
AUTOR

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.
CORTE - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 82/85 que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência
de vínculo jurídico que obrigue a autora a pagar à ré
qualquer quantia a título de “contribuição ANAPPS”,
cessando-se os descontos; (ii) condenar a requerida a
devolver de forma simples os valores indevidamente
descontados
no
benefício
previdenciário
do
autor,
corrigidos nos termos da tabela prática do TJSP, a partir
da data de desconto de cada parcela e de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada uma
das partes a arcar com 50% das custas e despesas
processuais, e a pagar honorários em quantia equivalente
a R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Irresignado,
o
autor
recorre sustentando, em
síntese, que tem direito não apenas à restituição em
dobro do que pagou à apelada, em face do que dispõe o
parágrafo único do art. 42 do CDC, mas também à
indenização de danos morais pelos transtornos suportados
e à majoração da condenação na verba honorária de
sucumbência, tudo, enfim, a justificar a reforma do
julgado (fls. 88/99).
Contrarrazões às fls. 122/132.
Recebido o recurso em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
O autor ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face da
Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social alegando, em síntese, que é aposentado
pelo INSS; observou em seu extrato que estava sofrendo
descontos em seu benefício no valor mensal de R$ 31,66,
referente a cobrança atribuída à ANAPPS; desconhece o
motivo de tal desconto; não autorizou; não se filiou; não
fez contrato de adesão e nunca sequer ouviu falar da
associação. Pede liminarmente a suspensão dos descontos
indevidos e, ao final, a restituição em dobro dos valores
pagos e indenização por danos morais.
Julgando antecipadamente a lide, o MM. Juiz de
origem julgou parcialmente procedente os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.-
O
DIREITO

O
recurso
comporta
parcial
acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que o autor contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito é inexigível. Em consequência, de rigor a
restituição dos descontos em dobro, ex vi do disposto no
parágrafo único do art. 42 do CDC, que, como se sabe,
pressupõe que a cobrança tenha sido feita indevidamente,
com a ressalva do “engano justificável”, que, por óbvio,
não se aplica à hipótese dos autos (TJSP, 9a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1002429-84.2019.8.26.0024, rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta do apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).
3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios ora majorados para 15% do valor
atualizado da causa, tendo em vista o disposto no § 11 do
art. 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
4.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento parcial
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica